Tribunal: STF
Processo: HC 177632
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INADEQUAÇÃO. Ante a dedicação do réu a atividades criminosas, surge inadequada a observância da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.



    PENA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. Para o tipo são previstas penas mínima e máxima. A definição ocorre tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Estabelecida a pena-base, abre-se ensejo ao exame da prática delitiva, sem limitação, levando em conta atenuantes e agravantes, causas de diminuição e aumento da sanção. Inexiste dupla consideração, ante a majoração da pena-base e a inobservância do benefício por idêntico fundamento – quantidade de entorpecente. 



    PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.